Tribunal: TJDFT
Processo: 0710713-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710713-21.2023.8.07.0000 RECORRENTE: MARIA BERNADETE OLIVEIRA SOUZA RECORRIDO: BANCO BRADESCO SA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. LITISPENDÊNCIA. AUSÊNCIA DE TRÍPLICE IDENTIDADE. PARTES E PEDIDOS DIVERSOS. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ERRO DE CÁLCULO. IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO. QUESTÃO INCOGNOSCÍVEL DE OFÍCIO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Insurge-se a executada, ora agravante, contra decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga que julgou improcedente a exceção de pré-executividade no tocante aos tópicos de litispendência e de excesso de execução. A recorrente pretende a reforma da decisão sob a alegação de que é vedado a um mesmo título embasar duas execuções. Nessa toada, aponta que a execução ora analisada é litispendente em relação àquela distribuída à 20a Vara Cível de Brasília, em 17/10/1997, autuada sob o no 54011/97. Sustenta, ademais, o manifesto excesso da execução por erro de cálculo na conversão cruzeiro para real. 2. O juízo primevo entendeu pela inexistência de litispendência, considerando que os processos não possuem as mesmas partes. Ademais, o douto magistrado considerou que o erro de cálculo não é matéria pública, sendo incabível, assim, a análise em sede de exceção de pré-executividade. 3. A alegação de litispendência não deve prosperar, tendo em vista que há distinção entre os pedidos e as partes das duas ações em comento. Com efeito, em relação ao polo subjetivo, observa-se que o feito em epígrafe tem como parte exequente o Banco Bradesco S.A., cessionário do título, ao passo que o processo no 54011/97 foi iniciado pela Plane Construções e Incorporações LTDA. Além do mais, em relação aos pedidos, enxerga-se que a primeira execução proposta pela construtora cedente diz respeito aos créditos iniciados em fevereiro/1997, ao passo que a presente ação versa sobre os créditos oriundos após a cessão formalizada por instrumento particular datado de 28/07/1997. 4. Em exceção de pré-executividade somente podem ser discutidas questões cognoscíveis de ofício e que não precisam de dilação probatória para sua decisão em razão de prova pré-constituída de sua alegação. Precedentes do E. STJ e TJDFT. 5. No caso, o agravante não se desincumbiu de comprovar o atendimento dos requisitos da exceção de pré-executividade, tendo em vista que: 4.1) Erro de cálculo não é matéria de interesse público, resguardando apenas o interesse privado da parte executada; 4.2) Não houve prova pericial contábil pré-constituída. 6. Agravo de instrumento conhecido e não provido. A parte recorrente alega violação aos artigos 489, §1o, inciso VI, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil e 884 do Código Civil, por negativa de prestação jurisdicional. Entende que o acórdão combatido não demonstrou a distinção ou superação de entendimento colacionado nas jurisprudências acostadas, bem como foi omisso na análise do pedido de envio dos autos para a contadoria judicial, conforme determina o artigo 524 § 2o do CPC. Afirma que o erro de cálculo decorrente de conversão da moeda é matéria de ordem pública, não sujeita a preclusão/coisa julgada, e pode ser alegada a qualquer tempo no feito, pois o erro material gera o enriquecimento sem causa. No aspecto, aponta divergência jurisprudencial. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 489, §1o, inciso VI, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, pois “Inexiste afronta aos art. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.076.227/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 20/11/2023). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada contrariedade ao artigo 884 do CCB e ao dissenso pretoriano relacionado. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 50241165): (...) Em suas razões de agravo, a parte recorrente alega que houve erro de cálculo, no que diz respeito à conversão da moda cruzeiros reais para real. Ocorre que o pleito foi arguido em sede de exceção de pré-executividade, o qual se trata de um mecanismo que possibilita ao executado arguir fatos e fundamentos que maculam a própria estrutura do processo, a exemplo da falta de condições da ação de execução ou então da ausência de algum pressuposto processual. Como visto, portanto, a exceção de pré-executividade não é um sucedâneo dos embargos à execução. Assim, trata-se de uma petição simples, mas que exige obediência aos requisitos erigidos pela doutrina e jurisprudência, sob risco de não ser conhecido, tal qual corretamente decidiu o juízo de primeiro grau. Conforme aponta a consolidada jurisprudência pátria, dois requisitos são indispensáveis para o conhecimento da exceção de pré-executividade: 1) Discussão de vícios que permitem o conhecimento de ofício pelo magistrado; 2) Inexigibilidade de dilação probatória. (...)No caso ora analisado, não enxergo a configuração dos dois requisitos. O excesso de execução por erro de cálculo é matéria tipicamente de defesa, resguardando apenas os interesses privados da parte, sem qualquer repercussão como matéria de ordem pública. Sendo assim, deveria ter sido arguida pelo executado como matéria de defesa em embargos à execução, nos termos do art. 917, III, do Código de Processo Civil. Já em relação ao segundo requisito, observo que o processamento do pedido implicaria na necessidade de dilação probatória, pois não houve prova pericial contábil pré-constituída e apresentada nos autos da exceção. Destarte, faz-se mister a manutenção da decisão em sua integralidade. Logo, “É inadmissível o recurso especial quando o acórdão recorrido assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles, bem como quando deficiente a fundamentação recursal (Súmula 283 e 284 do STF, por analogia)” (AgInt no AREsp n. 2.290.902/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023). Registre-se que “os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a análise do dissídio jurisprudencial" (AgInt no REsp n. 1.954.797/RJ, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 23/3/2022). Além disso, a Corte Superior já assentou que “O incidente de exceção de pré-executividade somente é cabível para arguição de vícios que possam ser analisados de ofício e desde que desnecessária a dilação probatória” (AgInt no AREsp n. 2.029.018/GO, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 21/11/2022). No mesmo sentido, veja-se o AgInt no AREsp n. 2.330.938/DF, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 11/10/2023. Assim, é “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.355.941/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 19/3/2024, DJe de 22/3/2024). Ademais, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação das teses recursais demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial lastreado no dissenso pretoriano, conforme decidido no AgInt no AREsp n. 2.396.088/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/11/2023, DJe de 22/11/2023. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028